Tribunal: STF
Processo: Rcl 87577
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



Relatório



    1. Em 18.11.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pelo Município de Amparo/SP contra decisão proferida pela juíza da Vara do Trabalho de Amparo/SP no Processo n. 0010201-86.2024.5.15.0060, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, paradigma do Tema 1.143 da repercussão geral, nos seguintes termos: 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO PROFERIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (doc. 6).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.11.2025, o Município de Amparo/SP opôs, em 25.11.2025, tempestivamente, embargos de declaração (doc. 8).



    3. O embargante aponta erro material, pois “o objeto da reclamação é o conflito decorrente de uma relação jurídico-administrativa entre o Município de Amparo (Poder Público Municipal) e sua servidora. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), reiterada na própria decisão, a competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público Municipal e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa é da Justiça Comum Estadual, e não da Justiça Federal” (fl. 2, doc. 8).



    Sustenta que “a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal comum incorre em manifesto erro material, devendo ser corrigida para determinar a remessa à Justiça Comum Estadual do Estado de São Paulo” (fl. 2, doc. 8).



    Pede o acolhimento dos “presentes embargos de declaração para, sanando o erro material apontado, retificar o dispositivo da decisão monocrática, a fim de que a remessa dos autos do Processo n. 0010201-86.2024.5.15.0060 seja feita à Justiça Comum Estadual competente (Justiça Estadual Comum do Estado de São Paulo), onde o feito deverá prosseguir o feito” (fl. 2, doc. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao embargante, pois houve erro material.



    5. Na espécie vertente, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, a reclamação foi julgada procedente, para declarar “a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0010201- 86.2024.5.15.0060 e determin[ar] a remessa dos autos à Justiça Federal comum para decidir como de direito” (fl. 14, doc. 6). Entretanto, a controvérsia versa sobre relação jurídico-administrativa entre o Município de Amparo/SP e sua servidora.



    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir o dispositivo da decisão embargada, reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0010201- 86.2024.5.15.0060, e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora